Tribunal: STF
Processo: HC 267841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 
Nesta impetração, a defesa sustenta que o Tribunal local teria praticado reformatio in pejus ao majorar a pena do paciente para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, ao afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (e-doc 2, fl. 66/67).
Sustenta que o ato coator teria incorrido em constrangimento ilegal ao chancelar a ilegalidade na dosimetria da pena perpetrada pelo Tribunal local. 
Requer, desse modo, ao final: 

“Pede-se liminarmente, a concessão revisão criminal , para julgar imediatamente determinar reduzir a pena do requerente para fixar a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal e colocar imediatamente em liberdade, Fixar o regime inicial aberto considerada a circunstância judicial positiva, a teor do art. 33, §§ 2º e 3°, do CP. 
Diante do exposto, requer à Vossa Excelência, seja conhecido o presente a confirmação da Liminar ou Antecipação de Tutela Deferida e a concessão da Ordem de Habeas corpus, para o paciente, seja dado integral provimento ao mesmo para modificar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais POR violação expressa dos artigos, afronta aos § 1º e 2 do art., 29 e arts. 59, 61, 62, 65 e 68 do Código Penal brasileiro e 33, § 4º, e 42 da Lei n. 11.343/2006 e demais legislação vigente conforme arguido em momento processual em curso nas peças defensivas, uma vez que viola o disposto em lei infraconstitucional, pelos fundamentos acima mencionados. 
Em sede de meritória, pede-se que seja declarada a ilegalidade e nulidade do ato processual que agravou a pena imposta ao requerente, confirmando dos pedidos acima formulados, acaso deferidos, e consequente a liberdade provisória do paciente JUNIO OTAVIO FELICIO BELISARIO. 
Requer, a Notificação das autoridades coatora e Ciência do órgão de representação judicial do Ministério Público. 
Requer, os benefícios da justiça gratuita por ser pobre nos termos da lei, não poder pagar as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua familia.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc 3): 

“Em tempos de habeas corpus de número um milhão impetrado nesta Colenda Corte, cujo relator é o Ministro Ribeiro Dantas, discute-se a eficácia desse remédio constitucional e a real necessidade de se restringi-lo aos requisitos constitucionais e legais em relação ao direito de ir, vir e ficar, ou seja, à liberdade de locomoção, ou então aceitá-lo como substituto de outro recurso ou ação cabível.
Conforme exposto pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz nos autos do HC n. 1.002.968: 
"Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico." (grifamos)”
Nesse contexto, verifica-se que o habeas corpus em tela foi impetrado contra acórdão publicado em 11/06/2025. A petição não faz qualquer menção ao cabimento do remédio constitucional na hipótese, se houve recurso especial ou trânsito em julgado da condenação. 
Fato é que a "Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal." (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
 No caso, não se verifica flagrante ilegalidade. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente